Tribunal: TJDFT
Processo: 0008208-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros meios de prova, como o laudo de exame de corpo de delito.
2. Incabível o reconhecimento da causa excludente de ilicitude por legítima defesa do acusado quando ausentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.